Tribunal: TJDFT
Processo: 0729972-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0729972-72.2018.8.07.0001 Apelante(s) Bradesco Saúde S.A., Qualicorp Administração e Serviços Ltda. e Francisca Carvalho Gouveia Apelado(s) Bradesco Saúde S.A., Qualicorp Administração e Serviços Ltda. e Francisca Carvalho Gouveia Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas contra sentença que, na ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Francisca Carvalho Gouveia contra Bradesco Saúde S.A. e Qualicorp Administração e Serviços Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: (...) ANTE O EXPOSTO, julgo: a) procedente o pedido para declarar a invalidade do reajuste de 76,20%, mas improcedente o pedido relativamente aos demais reajustes. O índice a ser observado, com relação à faixa etária, será obtido em perícia atuarial, a ser realizada a título de liquidação de sentença; b) condeno as rés a pagar à autora o valor que tiver pago a mais a tal título, de forma simples, com correção monetária a partir de cada pagamento e juros de mora a partir da citação; c) improcedente o pedido de compensação por danos morais. À sucumbência recíproca, custas e honorários, que arbitro em 10% do valor dado à causa, na proporção de 70% para a autora e 30% para os réus, com a ressalva de que a autora está sob o pálio da justiça gratuita. (...) (Id 11318188) Os embargos de declaração opostos pela autora (Id 11318191) foram rejeitados na decisão catalogada no Id 11318197. A autora (Id 11318200) e a ré Qualicorp Administração e Serviços Ltda. (Ids 11318194) interpuseram apelações. Em 13/5/2019, Bradesco Saúde S.A. peticionou (Id 11318203) suscitando questão de ordem consistente em nulidade da intimação da sentença, uma vez que não constou na publicação do Diário de Justiça eletrônico a inclusão do advogado da parte. Republicada a sentença nos termos da decisão encartada no Id 11318206, a ré Bradesco Saúde interpôs apelação em 14/06/2019 (Id 11318209). Nesta instância, os autos foram, inicialmente, distribuídos à Relatoria do eminente Desembargador Carlos Rodrigues, o qual, na decisão catalogada no Id 13175883, determinou a suspensão do andamento do feito até o julgamento de mérito do Tema 1.016, em observância à determinação do c. Superior Tribunal de Justiça. Em razão da aposentadoria do eminente Desembargador Carlos Rodrigues (Id 22521376), os autos foram redistribuídos à minha Relatoria (Id 22527571). Na decisão de Id 22746406, mantive a determinação de suspensão do feito até o julgamento de mérito do Tema 1.016. É o relatório do necessário. Decido. 1. Do não conhecimento da apelação interposta por Bradesco Saúde S.A. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso interposto por Bradesco Saúde S.A. não deve ser conhecido. Conforme relatado, não constou na publicação da indicação do nome do advogado da parte Bradesco Saúde S.A. (Id 11318204), o que motivou a parte se manifestar nos autos suscitando nulidade da intimação, nos termos da petição de Id 11318203. Sem olvidar a nulidade do ato processual consubstanciado na referida intimação, destaco que a parte, ao apontar a referida irregularidade, deixou de praticar o ato processual de recorrer, limitando-se a peticionar a reabertura de prazo para assim proceder. A conduta processual, no entanto, está descompassada com o comando do art. 272, § 8o, do CPC, segundo o qual “a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido” (grifo nosso). Em se tratando de autos eletrônicos, malgrado a inequívoca ciência dos termos da sentença, resta ausente situação fática que evidencie impossibilidade da prática imediata da interposição do recurso na ocasião da arguição da nulidade, nos termos do § 9 o do mesmo dispositivo, a fim de justificar restituição do prazo recursal. Destarte, concretamente, mesmo tendo tomado ciência da suscitada nulidade, a parte se absteve do ato de interpor a apelação injustificadamente e se cingiu a apresentar simples petição de reabertura do prazo recursal, o que como visto, não encontra amparo legal e atenta contra a razoável duração do processo. Sobre o tema, leciona a doutrina (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 10. Ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 454): 10.9.3.11. Alegação da nulidade Nos termos do § 8o do art. 272 do Novo CPC cabe à parte arguir a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. A regra tem como objetivo a duração razoável do processo, evitando que a prática do ato seja precedida de um pedido e decisão a respeito do vício da intimação. Ocorre, entretanto, que nem sempre será possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, hipótese prevista pelo art. 272, § 9o do Novo CPC e autorizadora de que a parte se limite a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça. Nessa esteira, é inadmissível a apelação pela intempestividade, já que não operada a reabertura do prazo recursal, ainda que o recurso tenha sido interposto sob o prisma da republicação da sentença determinada pelo juízo de origem, na medida em que desnecessária, considerado o inequívoco conhecimento do ato. Com efeito, ao pronunciar a nulidade, “o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte” (art. 282, § 1o, do CPC). E mesmo que o juízo de origem tenha determinado a republicação da sentença com a indicação do nome do advogado da recorrente (Id 11318206), o fato é que, no novo modelo processual, a incumbência para o exame de admissibilidade passou a ser exclusiva do juízo ad quem, em face do qual não se autoriza a oposição de preclusão pro judicato com fundamento em ato do juiz singular incompetente, no particular. A propósito, em caso similar, confira-se julgado deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE NA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. ACESSO AOS AUTOS PELO ADVOGADO. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO IMEDIATA DE EVENTUAL VÍCIO DE INTIMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA RECORRER APÓS O ESGOTAMETNO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Consoante o artigo 272, §§ 8o e 9o, do Código de Processo Civil, cabem às partes o dever de alegar os defeitos conjuntamente com a prática do ato processual objeto da intimação viciada. Apenas se não for possível a sua prática imediata, diante da necessidade de acesso prévio aos autos, admite-se a restituição do prazo recursal. 2. Comprovada a ciência a respeito da sentença, deve o interessado arguir o vício na intimação em capítulo preliminar de apelação, ato que lhe cabia praticar. 3. Interposto o recurso após decorridos 15 dias úteis da ciência do decisum recorrido, evidencia-se sua intempestividade. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1430822, 07074269820208070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, antes mesmo da vigência do novo diploma processual, o col. Superior Tribunal de Justiça já tinha jurisprudência segundo a qual "a fluência do prazo recursal - que é peremptório e preclusivo (RT 611/155 - RT 698/209) - também tem início com a ciência inequívoca, pela parte, da decisão que lhe é desfavorável. Se a parte ingressa nos autos somente para arguir a irregularidade de sua intimação e, ao assim proceder, demonstra possuir conhecimento pleno e inquestionável do ato decisório que lhe foi contrário, abstendo-se, no entanto, de impugná-lo, mediante recurso adequado, inicia-se, aí, a partir desse momento, o curso do prazo recursal. Jurisprudência" (STF, AI 204.517 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ 2/2/2007)”. (STJ, MS 21.318/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 24/02/2016). Enfim, vale o registro de que, na hipótese em exame, a rigor, ainda que se considere a fluência de 15 (quinze) dias úteis após a manifestação da irregularidade – 13/5/2019 (Id 11318203), sobressai intempestivo o apelo interposto somente em 14/6/2019 (Id 11318209). Destarte, o recurso não deve ser conhecido, porque, por todos esses prismas, padece de intempestividade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação de Bradesco Saúde SA manifestamente inadmissível. 2. Do julgamento do Tema repetitivo 1.016 Decidida pelo c. Superior Tribunal de Justiça a questão afetada ao Tema n. 1.016, consoante a certidão catalogada no Id 36532560, manifestem-se as partes no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias úteis, a começar pelo autor. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e dê-se baixa na distribuição no que concerne ao recurso ora inadmitido, interposto por Bradesco Saúde S.A.. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora